Tribunal: TJES
Processo: 5002033-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-05-14

Ementa:
PROCESSO Nº
5002033-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS ANTERIORES À EDIÇÃO DA LEI Nº 14.320/2021.
NA SITUAÇÃO POSTA,
SEM

DECISÃO QUE RECEBE OU NÃO A PETIÇÃO INICIAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO

QUANDO ENTÃO REVOGAD
A A ANTIGA REDAÇÃO D
O
S
§
§
6º,
7º E
8º

DO
ART. 17, DA LEI FEDERAL N.º 8.429/92,
PELA
LEI Nº 14.320/2021
. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei nº 8.429/92, anteriormente às mudanças trazidas pela Lei nº 14.230/2021, após admissibilidade da peça exordial, deveria o magistrado – num primeiro momento – notificar o investigado em ação por ato de improbidade administrativa, oportunizando-lhe a demonstração de inocorrência do ato ímprobo, da improcedência dos pedidos inaugurais ou da inadequação da via eleita, antes mesmo de que viesse a se tornar réu no processo. 2. No âmbito da retroatividade, há que se fazer a diferenciação entre normas materiais e processuais, de modo que as primeiras retrocederiam, enquanto as segundas seriam regidas pelo princípio do “
tempus regit actum”
, sendo aplicáveis segundo a lei vigente na data da prática do ato. 3. Em relação às alterações de natureza processual, aplicam-se imediatamente aos casos que se encontram em tramitação, conforme dispõe o art. 14 do CPC. Aplica-se a lei de forma imediata, mas os atos processuais devem ser considerados de forma independente, ficando preservados os já praticados. 4. Incidência da denominada ‘teoria do isolamento dos atos processuais’, como regra de direito intertemporal. 5. No caso em espécie, apesar de os réus terem sido intimados na origem para oferecer manifestações prévias sob o regime da legislação anterior, no momento em que foram proferidos os despachos que intimaram as partes para se manifestarem acerca das alterações trazidas pelo diploma normativo posterior, bem como para apresentarem contestação, não mais se encontrava vigente a redação anterior do art. 17, §§ 6º, 7º e 8º, da Lei de Improbidade Administrativa. 6. Não obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, terem sido implementadas após a apresentação das defesas prévias, registre-se que não houve no presente feito qualquer “
decisum
” exarado pelo D. Juízo analisando o mérito das manifestações preliminares apresentadas pelas partes. 7. Não cabe o cumprimento, nestes autos em tramitação, do conteúdo dos antigos §§ 7º e 8º da Lei nº 8.429/1992, normas já extirpadas do ordenamento pela Lei nº 14.230/2021, como pleiteado pela agravante. 8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002033-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS ANTERIORES À EDIÇÃO DA LEI Nº 14.320/2021.
NA SITUAÇÃO POSTA,
SEM

DECISÃO QUE RECEBE OU NÃO A PETIÇÃO INICIAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO

QUANDO ENTÃO REVOGAD
A A ANTIGA REDAÇÃO D
O
S
§
§
6º,
7º E
8º

DO
ART. 17, DA LEI FEDERAL N.º 8.429/92,
PELA
LEI Nº 14.320/2021
. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei nº 8.429/92, anteriormente às mudanças trazidas pela Lei nº 14.230/2021, após admissibilidade da peça exordial, deveria o magistrado – num primeiro momento – notificar o investigado em ação por ato de improbidade administrativa, oportunizando-lhe a demonstração de inocorrência do ato ímprobo, da improcedência dos pedidos inaugurais ou da inadequação da via eleita, antes mesmo de que viesse a se tornar réu no processo. 2. No âmbito da retroatividade, há que se fazer a diferenciação entre normas materiais e processuais, de modo que as primeiras retrocederiam, enquanto as segundas seriam regidas pelo princípio do “
tempus regit actum”
, sendo aplicáveis segundo a lei vigente na data da prática do ato. 3. Em relação às alterações de natureza processual, aplicam-se imediatamente aos casos que se encontram em tramitação, conforme dispõe o art. 14 do CPC. Aplica-se a lei de forma imediata, mas os atos processuais devem ser considerados de forma independente, ficando preservados os já praticados. 4. Incidência da denominada ‘teoria do isolamento dos atos processuais’, como regra de direito intertemporal. 5. No caso em espécie, apesar de os réus terem sido intimados na origem para oferecer manifestações prévias sob o regime da legislação anterior, no momento em que foram proferidos os despachos que intimaram as partes para se manifestarem acerca das alterações trazidas pelo diploma normativo posterior, bem como para apresentarem contestação, não mais se encontrava vigente a redação anterior do art. 17, §§ 6º, 7º e 8º, da Lei de Improbidade Administrativa. 6. Não obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, terem sido implementadas após a apresentação das defesas prévias, registre-se que não houve no presente feito qualquer “
decisum
” exarado pelo D. Juízo analisando o mérito das manifestações preliminares apresentadas pelas partes. 7. Não cabe o cumprimento, nestes autos em tramitação, do conteúdo dos antigos §§ 7º e 8º da Lei nº 8.429/1992, normas já extirpadas do ordenamento pela Lei nº 14.230/2021, como pleiteado pela agravante. 8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

AGVTE.:
IBG IND
Ú
STRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.

AGVDO.:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU
(RELATOR)
:-

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.
contra a r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública da Serra, nos autos de ação de improbidade administrativa que lhe move
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Narra a empresa recorrente que, na origem, trata-se de ação civil pública de improbidade movida pelo órgão ministerial em seu desfavor e de SILVANI ALVES PEREIRA e ANTONIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL.

Relata que o Ministério Público, em sua inicial na ação gênese, sustenta que os atos de improbidade administrativa imputados aos réus decorreriam de indevida prorrogação do contrato n.º 180/2007, cujos aditivos contratuais conteriam “superfaturamento” em vista de reajustes acima dos índices de inflação e que não teriam respeitado a necessária pesquisa de mercado para justificar sua ocorrência.

Consigna que, sob o regime da lei anterior (sem as alterações da Lei n.º 14.230/2021), os corréus foram citados para apresentar manifestação preliminar, tendo a IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. apresentado a sua em 05/10/2020. Afirma que, após as manifestações, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da aplicabilidade do novo sistema de improbidade administrativa implementado com a Lei n.º 14.230/2021 (id. 4402055, p. 13 – fls. 237/238 do processo originário).

Expõe que, em despacho posterior proferido na data de 10/10/2022 (id. 4402059, p. 8 – fls. 279/280 do processo originário), o douto Juízo se limitou a cancelar a audiência previamente determinada, bem como a determinar a citação dos réus para apresentarem contestação.

Na sequência, menciona que “
No sistema anterior ao vigente, a LIA permitia aos demandados que apresentassem manifestação preliminar (à contestação), com base no art. 17, §7º, LIA. (...) Somente após esta manifestação, e, vencidas as questões relativas a esses pontos, é que o juiz então determinaria a citação para contestação
.”.

Ademais, sublinha que “
deveria, em seguida, o juízo se manifestar sobre o não recebimento da petição inicial, já que as normas mais benéficas retroagem, mas o direito já adquirido (como é o caso da manifestação preliminar, que amplia a aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa) não pode ser prejudicado.
”.

Feito o relato supra, a agravante defende que deve ser feito o juízo de admissibilidade recursal nos casos ajuizados anteriormente à lei vigente, ao arguir que deixar de decidir sobre a manifestação preliminar da agravante implicaria em ofensa ao procedimento.

Desse modo, a autora deste instrumento entende que tais medidas afastaram o regime de admissibilidade existente na lei anterior, o qual ainda deveria prevalecer no caso concreto em virtude do seu direito adquirido.

Decisão indeferindo tutela de urgência proferida no id. 4559541.

No id. 4691585 o Ministério Público apresentou contrarrazões refutando a tese da recorrente, oportunidade na qual afirmou que “
No âmbito processual, marcado pela natureza dinâmica da relação, o surgimento de nova regra impõe a sua aplicação aos feitos pendentes, observado o ato jurídico perfeito daqueles praticados sob a vigência da legislação processual substituída, sobre os quais mantida a validade. Para os demais, ainda por vir, há de se observar o novel regramento.
”.

E prosseguiu: “
Sobre a temática, o atual Código de Processo Civil, quando da sua entrada em vigor, abordou a questão do tempus regit actum afirmando, de maneira cristalina, em relação aos feitos iniciados sob a égide do CPC/1973, a sua aplicabilidade imediata, no que toca a marcha processual dali em diante. O Superior Tribunal de Justiça possui diversos precedentes, de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso (...)
”

Desta forma, sustenta que quando proferido o despacho de citação das partes (em 10 de agosto de 2022), o rito processual a ser adotado já era o da Lei n.º 14.230/21, em virtude da revogação do §8º do art. 17 da Lei de Improbidade. Assim, portanto, não há se falar em notificação, defesa preliminar e decisão de recebimento/indeferimento.

Para mais, reforça a inexistência de prejuízo a justificar a anulação da decisão que determinou a citação dos requeridos.

Pugnou, então
,
pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Em parecer exarado no id. 5064162, a Procuradoria-Geral de Justiça aduz que “
sucedendo lei nova tratando de matéria de demanda em curso, com apoio no sistema de isolamento dos atos processuais, os atos futuros que ainda não foram iniciados se sujeitarão a sua aplicabilidade
”.

Ao final, opinou pelo desprovimento do presente recurso, entendendo como desnecessária a apreciação das manifestações preliminares que foram anteriormente apresentadas, porquanto não caberia o cumprimento, nestes autos em tramitação, do conteúdo de norma já revogada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de dezembro de 2023.

Desembargador JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutora Graziela, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar.

*

A SRA. ADVOGADA GRAZIELA PAIS FURLANETO MERMEJO:-

Trata-se de um agravo de instrumento, que é tirado de uma ação de improbidade administrativa.

A improbidade foi ajuizada pelo Ministério Público em face da IBG, a quem represento a IBG.

A grande questão aqui é o tempo da retroatividade, da lei nova da improbidade administrativa.

A ação de improbidade foi ajuizada na vigência da lei anterior, em que as partes eram inicialmente intimadas, apresentavam uma defesa prévia, que era analisada em termos de admissibilidade dessa ação de improbidade.

No curso desse processo, adveio a nova lei de improbidade, que retira essa fase processual. E a juíza, mesmo ela dizendo da questão da retroatividade, do aspeto de ser somente quando a lei é mais benéfica, ela deixa de exercer a análise dessas defesas prévias apresentadas, não só pela minha cliente, mas pelos demais demandados, e sugere a contestação e prosseguimento do feito.

A questão que a gente traz aqui é que se a própria lei diz que a retroatividade é só em caso de ela ser mais benéfica, o que nós defendemos é que então deveria ser precedida a análise dessas manifestações prévias, para daí verificar, perante cada um dos réus a possibilidade de prosseguimento dessa ação de improbidade administrativa e só posteriormente adotar o rito da nova lei.

Nesses termos, a gente pede o provimento do agravo.

Obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra, o Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU
(RELATOR)
:-

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública da Serra, nos autos de ação de improbidade administrativa que lhe move MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra a empresa recorrente que, na origem, trata-se de ação civil pública de improbidade movida pelo órgão ministerial em seu desfavor, assim como de SILVANI ALVES PEREIRA e ANTONIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL.

Relata que o Ministério Público, em sua inicial na ação gênese, sustenta que os atos de improbidade administrativa imputados aos réus decorreriam de indevida prorrogação do Contrato n.º 180/2007, cujos aditivos contratuais conteriam “superfaturamento” em vista de reajustes acima dos índices de inflação, bem como que não teriam respeitado a necessária pesquisa de mercado para justificar sua ocorrência.

Consigna que, sob o regime da antiga redação da Lei Federal n.º 8.429/1992, os corréus foram citados para apresentar manifestações preliminares, tendo a IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. apresentado a sua em 05/10/2020. Afirma que, após as defesas prévias, já sob a égide da Lei n.º 14.230/2021, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da aplicabilidade do novo sistema de improbidade administrativa implementado.

Expõe que, em seguida, em despacho proferido na data de 10/10/2022 (id. 4402059, p. 8 – fls. 279/280 do processo originário), o douto Juízo se limitou a cancelar a audiência previamente determinada, bem como a determinar a citação dos réus para apresentarem contestação. Ademais, menciona que no sistema anterior ao vigente, a LIA permitia aos demandados que apresentassem manifestação preliminar (à contestação), com base no art. 17, §7º, LIA, bem como que apenas depois desta manifestação, e, vencidas as questões relativas a esses pontos, é que o juiz então determinava a citação para contestação.

Na sequência, sublinha que deveria ter sido analisada sua manifestação preliminar acerca do não recebimento da petição inicial, porquanto as normas mais benéficas retroagem, não podendo restar prejudicado seu direito já adquirido.

Feito o relato supra, a agravante entende que tais medidas afastaram o regime de admissibilidade existente na lei anterior, o qual ainda deveria prevalecer no caso concreto.

Pois bem.

Em observância às normativas procedimentais dispostas na Lei nº 8.429/92, anteriormente às mudanças trazidas pela Lei nº 14.230/2021, e, em especial, nos §§ 6º, 7º e 8º, do art. 17, após admissibilidade da peça exordial, deveria o magistrado – num primeiro momento – notificar o investigado em ação por ato de improbidade administrativa, oportunizando-lhe a demonstração de inocorrência do ato ímprobo, da improcedência dos pedidos inaugurais ou da inadequação da via eleita, antes mesmo de que viesse a se tornar réu no processo. Tratava-se, pois, da fase de defesa prévia.

O diploma de regência impunha ao autor da ação de improbidade administrativa a incumbência de instruir a inicial com documentos suficientemente hábeis para demonstrar indícios fundados da prática de ato ímprobo, não se exigindo certeza quanto ao cometimento. Competia ao julgador avaliar as razões eventualmente apresentadas à luz do princípio “in dubio pro societate”, de modo que, havendo dúvida quanto à ocorrência do ato ímprobo, deveria receber a demanda e determinar – num segundo momento – a citação do réu (antigo § 9º do art. 17 da Lei n.º 8.429/92).

Dessa forma, havendo indícios – frise-se, meros indícios – de lesão ao erário, enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da Administração Pública competiria ao juiz receber a peça inaugural, de modo a preponderar o interesse coletivo na apuração dos fatos sobre os interesses privados do réu (antigo § 8º do art. 17 da Lei n.º 8.429/92).

Ocorre, contudo, que, a Lei n.º 14.230/2021 promoveu alterações substanciais tanto no que se refere às disposições de direito material quanto no que concerne ao direito processual, reformulando procedimentos, tipos e sanções para os atos de improbidade.

Determinou a aplicação, ao sistema de improbidade, dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, esclarecendo, ainda, que a ação de improbidade constitui demanda repressiva, de conteúdo sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal, e não constitui ação civil, sendo vedado seu manejo para pretensões típicas da ação civil pública: controle de legalidade de políticas públicas e proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos (arts. 1º, §4º, e 17-D). Mais a mais, o novo regramento trouxe à baila discussões acerca da retroatividade das novas normas mais benéficas.

No âmbito da retroatividade, há que se fazer a diferenciação entre normas materiais e processuais, de modo que as primeiras retrocederiam, enquanto as segundas seriam regidas pelo princípio do “tempus regit actum”, sendo aplicáveis segundo a lei vigente na data da prática do ato.

No tocante às alterações de cunho material, uma vez que, conforme prevê o art. 17-D da Lei n.º 8.429/92, a Lei de Improbidade Administrativa integra o Direito Administrativo Sancionador, enseja, em consonância com a tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, acerca da aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aos atos culposos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se — nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA — a presença do elemento subjetivo — DOLO;

2) A norma benéfica da Lei nº 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei (STF. Plenário ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022, Repercussão Geral – Tema 1.199)

Por sua vez, em relação às alterações de natureza processual, cumpre observar que têm aplicabilidade imediata aos casos que se encontram em tramitação, conforme dispõe o art. 14 do CPC, segundo qual “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Incidirá, portanto, a denominada ‘teoria do isolamento dos atos processuais’, como regra de direito intertemporal, como bem esclarece Humberto Theodoro Júnior:

A regra de direito intertemporal a prevalecer, na espécie, é no sentido de que a lei processual nova deve respeitar os atos processuais já realizados, bem como os seus efeitos, aplicando-se somente aos atos subsequentes que não tenham nexo imediato e inafastável com o ato praticado sob o regime da lei antiga ou com os seus efeitos. É exatamente dessa maneira que se deve interpretar e aplicar a teoria do sistema de isolamento dos atos processuais, no plano do direito intertemporal.

Assim, aplica-se a lei de forma imediata, mas os atos processuais devem ser considerados de forma independente, ficando preservados os já praticados. Nesse sentido, prescreve o artigo 14 do Código de Processo Civil:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A esse propósito, cita-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. O Plenário do STJ sedimentou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Precedente: AgInt no AgRg no REsp 1.414.962/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 08/03/2017. 2. Caso concreto em que as apelações foram interpostas pela parte ora agravante na vigência no CPC/1973, sendo, portanto, inaplicáveis as disposições contidas no CPC/2015, em razão do principio tempus regit actum. 3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o comprovante de agendamento do preparo não serve como prova do seu efetivo recolhimento e, portanto, não supre o pressuposto de admissibilidade recursal previsto no art. 511 do CPC" (AgRg no AREsp 490.738/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/05/2014). 4. Conquanto a Primeira Seção do STJ tenha pacificado o entendimento no sentido de ser "cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 475 do CPC/1973" (EREsp 1.220.667/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 30/06/2017), tal compreensão não favorece a parte ora agravante, uma vez que lhe falta interesse recursal, quanto ao tema. De fato, a remessa necessária, na ação civil pública por improbidade administrativa, tem por pressuposto que o julgamento proferido pelo Juízo de 1º Grau tenha sido desfavorável ao autor da ação, não se prestando ao reexame da causa de forma a favorecer o réu, no caso a parte agravante, sob pena de indevido reformatio in pejus. 5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 932368/MG. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 2016/0127323-8 RELATOR Ministro SÉRGIO KUKINA, ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 20/02/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO DJe 05/03/2018)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO DE DEFESA. RECEBIMENTO DA INICIAL ANTES DO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225/45/2001. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1. Não ocorre contrariedade aos arts. 458 e 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não se confundem decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional.

2. A alegação de que violado o direito de defesa ante o indeferimento de prova pericial incide no óbice da Súmula 7/STJ, pois cabe apenas às instâncias ordinárias analisar a conveniência e necessidade de produção probatória.

3. Tratando-se o recebimento da inicial de ato processual já consolidado no presente feito quando do advento da referida Medida Provisória 2.245/2001, tem-se por inviabilizada a aplicação do aludido normativo à espécie.

4. O Direito Processual Civil orienta-se pela regra do isolamento dos atos processuais, segundo o qual a lei nova é aplicada aos atos pendentes, mas não aos já praticados, nos termos do art. 1.211 do CPC ( princípio do tempus regit actum).

5. Recurso especial a que se nega provimento (STJ. REsp 1002366/SP RECURSO ESPECIAL 2007/0259182-5, RELATOR Ministro OG FERNANDES ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 01/04/2014, DATA DA PUBLICAÇÃO/ DJe 24/04/2014)

Enquadrando-se no conceito de normas meramente processuais pode-se mencionar a alteração que aboliu a existência da defesa prévia antes do recebimento da petição inicial, matéria cuja análise consiste no cerne do presente recurso.

No caso em espécie, apesar de os réus terem sido intimados na origem para oferecer manifestações prévias sob o regime da legislação anterior, no momento em que foram proferidos os despachos que intimaram as partes para se manifestarem acerca das alterações trazidas pelo diploma normativo posterior, bem como para apresentarem contestação, não mais se encontrava vigente a redação anterior do art. 17, §§ 6º, 7º e 8º, da Lei de Improbidade Administrativa.

Com efeito, passou a incidir o novo dispositivo do artigo 17, § 7º da lei retro citada, segundo o qual: “Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.

Assim, não obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal n.º 14.230/2021, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, terem sido implementadas após a apresentação das defesas prévias, registre-se que não houve no presente feito qualquer “decisum” exarado pelo D. Juízo analisando o mérito das manifestações preliminares apresentadas pelas partes.

Destarte, como os atos decisórios processuais já praticados sob o regime jurídico anterior se mantêm intactos, não sendo atingidos pelo advento da nova Lei, apenas seria possível no presente feito tratar de eventual retroatividade da legislação caso houvesse nos autos decisão preliminar analisando o mérito.

Corroborando todo o exposto, vale citar julgado recente do desta Egrégia Segunda Câmara Cível, o qual partiu das mesmas premissas para chegar em conclusão diversa, uma vez que naquela demanda já havia “decisum” recebendo a petição inicial proferido sob a égide da Lei Federal n.º 8.429/92, sem as alterações trazidas pelo diploma normativo posterior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INÉPCIA DA EXORDIAL NÃO CONFIGURADA. DECISÃO QUE RECEBE A PETIÇÃO INICIAL ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N.º 14.230/21. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 17, §8º, DA LEI FEDERAL N.º 8.429/92, ENTÃO VIGENTE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA DE INGRESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3) Não obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, cuja análise consiste no cerne do presente recurso, ressalta-se que o “decisum” contra o qual se insurge a agravante foi proferido sob a égide da Lei Federal n.º 8.429/92, sem as alterações trazidas pelo diploma normativo posterior. Dessa forma, tratando-se de ato processual perfeito e proferido de forma consentânea às previsões normativas então vigentes, cabível a análise do recurso contra ele interposto. 4) A Lei n.º 14.230/2021 promoveu alterações substanciais tanto no que concerne às disposições de direito processual, como de direito material, reformulando procedimentos, tipos e sanções para os atos de improbidade. 5) Em relação às alterações de natureza processual, cumpre observar que têm aplicabilidade imediata aos casos que se encontram em tramitação, conforme dispõe o art. 14 do CPC. Dessa forma, os atos processuais já praticados sob o regime jurídico anterior se mantêm intactos, não sendo atingidos pelo advento da nova Lei, como é o caso da decisão agravada (ID n.º 1907970, evento 52, fls. 1/10). 6) No tocante às alterações de cunho material, uma vez que, conforme prevê o art. 17-D da Lei nº 8.429/92, a Lei de Improbidade Administrativa integra o Direito Administrativo Sancionador, enseja a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". 7) Ante os indícios da prática de ato de improbidade administrativa e a considerar que o “decisum” objurgado (ID n.º 2688226, evento 15, fls. 1/8) constitui ato processual proferido em 22/09/2021, isto é, sob o regime jurídico anterior à vigência da Lei n.º 14.230/2021, publicada em 25/10/2021, impõe-se a manutenção da decisão impugnada (ID n.º 1907970, evento 52, fls. 1/10) que recebeu da petição inicial, mormente para fins de apuração dos fatos noticiados e da autoria dos mesmos, em observância ao contraditório e à ampla defesa. (...) 11) Recurso conhecido e improvido. (TJES. 5006106-59.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data: 07/Oct/2022)

Portanto, não cabe o cumprimento, nestes autos em tramitação, do conteúdo dos antigos §§ 6º, 7º e 8º da Lei nº 8.429/1992, normas já extirpadas do ordenamento pela Lei nº 14.230/2021, como pleiteado pela agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Relator

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Délio.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

S
enhor Presidente, parabenizo a ilustre advogada que sustentou e, não obstante o voto de relatoria, exarado nesta oportunidade pelo Desembargador Jaime Ferreira Abreu, respeitosamente, peço vista dos autos, porque tem algumas questões que preciso examinar melhor.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O Desembargador Délio José Rocha Sobrinho pede vista dos autos.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO:20/02/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Jaime Ferreira Abreu, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em breve síntese, cuida-se, na origem, de ação de improbidade administrativa proposta em face da agravante, em virtude de suposta prorrogação indevida do contrato n.º 180/2007, cujos aditivos contratuais conteriam “superfaturamento”.

O douto Relator, Desembargador Jaime Ferreira Abreu, negou provimento ao recurso, ao argumento de que as alterações de natureza processual têm aplicabilidade imediata aos casos que se encontram em tramitação, conforme dispõe o art. 14 do CPC.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho integralmente a conclusão adotada pelo eminente Relator, por motivos que passo a expor.

A divergência diz respeito à aplicação retroativa da lei 14.230/21, que promoveu radicais alterações na estrutura original da lei 8.429/92, mais especificamente em relação ao novo procedimento.

Como bem salientado no voto condutor, a tese recursal não merece acolhimento em prestígio a regra da irretroatividade da lei, pois, no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio do
tempus regit actum
.

Isso porque, decidiu o STF que a retroatividade da norma mais benéfica é princípio exclusivo do Direito Penal, de modo que, no recente julgamento do
Tema 1.199
, com publicação em
12/12/2022
, foram fixadas as seguintes teses:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Sob esse prisma, o novo artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa prevê que “
a ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei”.

Com efeito, e considerando que a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em curso (art. 14 do CPC), deve-se ser observado o novo procedimento previsto na Lei 14.230/2021 desde a sua publicação, em 25.10.2021, no que se refere à citação dos requeridos e o fim da defesa preliminar nas ações de improbidade administrativa.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRETROATIVIDADE – TEMA 1.199 DO STF – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS – RECURSO PROVIDO. 1. Dentre as significativas alterações empreendidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa. 2. Deste modo, ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2015, não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois,
nos termos do precedente firmado pelo STF nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR (Tema 1.199), não há retroatividade da norma, de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do Tempus Regit Actum.
3. Em outros termos, considerando a orientação vinculante do STF, expedida em decisão paradigma no sistema de Repercussão Geral (Tema 1.099), pela qual os novos marcos regulatórios devem ser contados a partir da vigência da lei reformadora nº 14.320/2021, que alterou dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, não há que se falar em prescrição, de modo que o primeiro marco de interrupção será a publicação da sentença condenatória (§ 4º, inciso II, do art. 23, da Lei nº 14.230/2021). 4. “Os sucessores do réu nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9º e/ou 10 da Lei n. 8.429/1992 estão legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento e pagamento da multa civil” (AgInt no AREsp n. 1.307.066/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 2/12/2019.) 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0001052-27.2015.8.08.0060, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data: 16/Aug/2023)

Na hipótese, conquanto a agravante tenha sido notificada para a apresentação de defesa prévia antes de 25.10.21, as partes foram intimadas a respeito da aplicação da nova lei (fls. 248) tão logo publicada, de modo que a designação da audiência de conciliação também ocorrera já na vigência desta, em 10.08.2022 (fls. 279/280).

Nesse cenário, não há que se falar em aproveitamento do referido ato, na medida em que fora revogado antes mesmo de sua realização (fls. 282), bem como a determinação da citação dos requeridos se refere a cumprimento de imposição legal, porquanto prevista pela novel lei de regência.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanhando

o voto condutor, conheço do recurso

e

a ele

nego

provimento.

É como voto.

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002033-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. contra a r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública da Serra, nos autos de ação de improbidade administrativa que lhe move MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra a empresa recorrente que, na origem, trata-se de ação civil pública de improbidade movida pelo órgão ministerial em seu desfavor, assim como de SILVANI ALVES PEREIRA e ANTONIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL.

Relata que o Ministério Público, em sua inicial na ação gênese, sustenta que os atos de improbidade administrativa imputados aos réus decorreriam de indevida prorrogação do contrato n.º 180/2007, cujos aditivos contratuais conteriam “superfaturamento” em vista de reajustes acima dos índices de inflação, bem como que não teriam respeitado a necessária pesquisa de mercado para justificar sua ocorrência.

Consigna que, sob o regime da antiga redação da Lei Federal n.º 8.429/1992, os corréus foram citados para apresentar manifestações preliminares, tendo a IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. apresentado a sua em 05/10/2020. Afirma que, após as defesas prévias, já sob a égide da Lei n.º 14.230/2021, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da aplicabilidade do novo sistema de improbidade administrativa implementado.

Expõe que, em seguida, em despacho proferido na data de 10/10/2022 (id. 4402059, p. 8 – fls. 279/280 do processo originário), o douto Juízo se limitou a cancelar a audiência previamente determinada, bem como a determinar a citação dos réus para apresentarem contestação.

Ademais, menciona que no sistema anterior ao vigente, a LIA permitia aos demandados que apresentassem manifestação preliminar (à contestação), com base no art. 17, §7º, LIA, bem como que apenas depois desta manifestação, e, vencidas as questões relativas a esses pontos, é que o juiz então determinava a citação para contestação.

Na sequência, sublinha que deveria ter sido analisada sua manifestação preliminar acerca do não recebimento da petição inicial, porquanto as normas mais benéficas retroagem, não podendo restar prejudicado seu direito já adquirido.

Feito o relato supra, a agravante entende que tais medidas afastaram o regime de admissibilidade existente na lei anterior, o qual ainda deveria prevalecer no caso concreto.

Pois bem.

Em observância às normativas procedimentais dispostas na Lei nº 8.429/92, anteriormente às mudanças trazidas pela Lei nº 14.230/2021, e, em especial, nos §§ 6º, 7º e 8º, do art. 17, após admissibilidade da peça exordial, deveria o magistrado – num primeiro momento – notificar o investigado em ação por ato de improbidade administrativa, oportunizando-lhe a demonstração de inocorrência do ato ímprobo, da improcedência dos pedidos inaugurais ou da inadequação da via eleita, antes mesmo de que viesse a se tornar réu no processo. Tratava-se, pois, da fase de defesa prévia.

O diploma de regência impunha ao autor da ação de improbidade administrativa a incumbência de instruir a inicial com documentos suficientemente hábeis para demonstrar indícios fundados da prática de ato ímprobo, não se exigindo certeza quanto ao cometimento. Competia ao julgador avaliar as razões eventualmente apresentadas à luz do princípio “
in dubio pro societate
”, de modo que, havendo dúvida quanto à ocorrência do ato ímprobo, deveria receber a demanda e determinar – num segundo momento – a citação do réu (antigo § 9º do art. 17 da Lei n.º 8.429/92).

Dessa forma, havendo indícios – frise-se, meros indícios – de lesão ao erário, enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da Administração Pública competiria ao juiz receber a peça inaugural, de modo a preponderar o interesse coletivo na apuração dos fatos sobre os interesses privados do réu (antigo § 8º do art. 17 da Lei n.º 8.429/92).

Ocorre, contudo, que, a Lei n.º 14.230/2021 promoveu alterações substanciais tanto no que se refere às disposições de direito material quanto no que concerne ao direito processual, reformulando procedimentos, tipos e sanções para os atos de improbidade.

Determinou a aplicação, ao sistema de improbidade, dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, esclarecendo, ainda, que a ação de improbidade constitui demanda repressiva, de conteúdo sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal, e não constitui ação civil, sendo vedado seu manejo para pretensões típicas da ação civil pública: controle de legalidade de políticas públicas e proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos (arts. 1º, §4º, e 17-D). Mais a mais, o novo regramento trouxe à baila discussões acerca da retroatividade das novas normas mais benéficas.

No âmbito da retroatividade, há que se fazer a diferenciação entre normas materiais e processuais, de modo que as primeiras retrocederiam, enquanto as segundas seriam regidas pelo princípio do “
tempus regit actum”
, sendo aplicáveis segundo a lei vigente na data da prática do ato.

No tocante às alterações de cunho material, uma vez que, conforme prevê o art. 17-D da Lei n.º 8.429/92, a Lei de Improbidade Administrativa integra o Direito Administrativo Sancionador, enseja, em consonância com a tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, acerca da aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aos atos culposos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se — nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA — a presença do elemento subjetivo — DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(STF. Plenário ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022, Repercussão Geral – Tema 1.199)

Por sua vez, em relação às alterações de natureza processual, cumpre observar que têm aplicabilidade imediata aos casos que se encontram em tramitação, conforme dispõe o art. 14 do CPC, segundo qual “
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”.

Incidirá, portanto, a denominada ‘teoria do isolamento dos atos processuais’, como regra de direito intertemporal, como bem esclarece Humberto Theodoro Júnior:

A regra de direito intertemporal a prevalecer, na espécie, é no sentido de que a lei processual nova deve respeitar os atos processuais já realizados, bem como os seus efeitos, aplicando-se somente aos atos subsequentes que não tenham nexo imediato e inafastável com o ato praticado sob o regime da lei antiga ou com os seus efeitos. É exatamente dessa maneira que se deve interpretar e aplicar a teoria do sistema de isolamento dos atos processuais, no plano do direito intertemporal.

Assim, aplica-se a lei de forma imediata, mas os atos processuais devem ser considerados de forma independente, ficando preservados os já praticados. Nesse sentido, prescreve o artigo 14 do Código de Processo Civil:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A esse propósito, cita-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. O Plenário do STJ sedimentou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Precedente: AgInt no AgRg no REsp 1.414.962/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 08/03/2017.
2. Caso concreto em que as apelações foram interpostas pela parte ora agravante na vigência no CPC/1973, sendo, portanto, inaplicáveis as disposições contidas no CPC/2015, em razão do principio tempus regit actum.
3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o comprovante de agendamento do preparo não serve como prova do seu efetivo recolhimento e, portanto, não supre o pressuposto de admissibilidade recursal previsto no art. 511 do CPC" (AgRg no AREsp 490.738/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/05/2014). 4. Conquanto a Primeira Seção do STJ tenha pacificado o entendimento no sentido de ser "cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 475 do CPC/1973" (EREsp 1.220.667/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 30/06/2017), tal compreensão não favorece a parte ora agravante, uma vez que lhe falta interesse recursal, quanto ao tema. De fato, a remessa necessária, na ação civil pública por improbidade administrativa, tem por pressuposto que o julgamento proferido pelo Juízo de 1º Grau tenha sido desfavorável ao autor da ação, não se prestando ao reexame da causa de forma a favorecer o réu, no caso a parte agravante, sob pena de indevido reformatio in pejus. 5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 932368/MG. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 2016/0127323-8 RELATOR Ministro SÉRGIO KUKINA, ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 20/02/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO DJe 05/03/2018)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO DE DEFESA. RECEBIMENTO DA INICIAL ANTES DO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225/45/2001. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1. Não ocorre contrariedade aos arts. 458 e 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não se confundem decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional.

2. A alegação de que violado o direito de defesa ante o indeferimento de prova pericial incide no óbice da Súmula 7/STJ, pois cabe apenas às instâncias ordinárias analisar a conveniência e necessidade de produção probatória.

3. Tratando-se o recebimento da inicial de ato processual já consolidado no presente feito quando do advento da referida Medida Provisória 2.245/2001, tem-se por inviabilizada a aplicação do aludido normativo à espécie.

4. O Direito Processual Civil orienta-se pela regra do isolamento dos atos processuais, segundo o qual a lei nova é aplicada aos atos pendentes, mas não aos já praticados, nos termos do art. 1.211 do CPC ( princípio do tempus regit actum).

5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ. REsp 1002366/SP RECURSO ESPECIAL 2007/0259182-5, RELATOR Ministro OG FERNANDES ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 01/04/2014, DATA DA PUBLICAÇÃO/ DJe 24/04/2014)

Enquadrando-se no conceito de normas meramente processuais pode-se mencionar a alteração que aboliu a existência da defesa prévia antes do recebimento da petição inicial, matéria cuja análise consiste no cerne do presente recurso.

No caso em espécie, apesar de os réus terem sido intimados na origem para oferecer manifestações prévias sob o regime da legislação anterior, no momento em que foram proferidos os despachos que intimaram as partes para se manifestarem acerca das alterações trazidas pelo diploma normativo posterior, bem como para apresentarem contestação, não mais se encontrava vigente a redação anterior do art. 17, §§ 6º, 7º e 8º, da Lei de Improbidade Administrativa.

Com efeito, passou a incidir o novo dispositivo do artigo 17, § 7º da lei retro citada, segundo o qual: “Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.

Assim, não obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal n.º 14.230/2021, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, terem sido implementadas após a apresentação das defesas prévias, registre-se que não houve no presente feito qualquer “
decisum
” exarado pelo D. Juízo analisando o mérito das manifestações preliminares apresentadas pelas partes.

Destarte, como os atos decisórios processuais já praticados sob o regime jurídico anterior se mantêm intactos, não sendo atingidos pelo advento da nova Lei, apenas seria possível no presente feito tratar de eventual retroatividade da legislação caso houvesse nos autos decisão preliminar analisando o mérito.

Corroborando todo o exposto, vale citar julgado recente do desta Egrégia Segunda Câmara Cível, o qual partiu das mesmas premissas para chegar em conclusão diversa, uma vez que naquela demanda já havia “
decisum
” recebendo a petição inicial proferido sob a égide da Lei Federal n.º 8.429/92, sem as alterações trazidas pelo diploma normativo posterior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INÉPCIA DA EXORDIAL NÃO CONFIGURADA. DECISÃO QUE RECEBE A PETIÇÃO INICIAL ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N.º 14.230/21. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 17, §8º, DA LEI FEDERAL N.º 8.429/92, ENTÃO VIGENTE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA DE INGRESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
3) Não obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, cuja análise consiste no cerne do presente recurso, ressalta-se que o “decisum” contra o qual se insurge a agravante foi proferido sob a égide da Lei Federal n.º 8.429/92, sem as alterações trazidas pelo diploma normativo posterior. Dessa forma, tratando-se de ato processual perfeito e proferido de forma consentânea às previsões normativas então vigentes, cabível a análise do recurso contra ele interposto.
4) A Lei n.º 14.230/2021 promoveu alterações substanciais tanto no que concerne às disposições de direito processual, como de direito material, reformulando procedimentos, tipos e sanções para os atos de improbidade.
5) Em relação às alterações de natureza processual, cumpre observar que têm aplicabilidade imediata aos casos que se encontram em tramitação, conforme dispõe o art. 14 do CPC. Dessa forma, os atos processuais já praticados sob o regime jurídico anterior se mantêm intactos, não sendo atingidos pelo advento da nova Lei, como é o caso da decisão agravada (ID n.º 1907970, evento 52, fls. 1/10).
6) No tocante às alterações de cunho material, uma vez que, conforme prevê o art. 17-D da Lei 8.429/92, a Lei de Improbidade Administrativa integra o Direito Administrativo Sancionador, enseja a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". 7)
Ante os indícios da prática de ato de improbidade administrativa e a considerar que o “decisum” objurgado (ID n.º 2688226, evento 15, fls. 1/8) constitui ato processual proferido em 22/09/2021, isto é, sob o regime jurídico anterior à vigência da lei n.º 14.230/2021, publicada em 25/10/2021, impõe-se a manutenção da decisão impugnada
(ID n.º 1907970, evento 52, fls. 1/10) que recebeu da petição inicial, mormente para fins de apuração dos fatos noticiados e da autoria dos mesmos, em observância ao contraditório e à ampla defesa. (...) 11) Recurso conhecido e improvido. (TJES. 5006106-59.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 07/Oct/2022)

Portanto, não cabe o cumprimento, nestes autos em tramitação, do conteúdo dos antigos §§ 6º, 7º e 8º da Lei nº 8.429/1992, normas já extirpadas do ordenamento pela Lei nº 14.230/2021, como pleiteado pela agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Jaime Ferreira Abreu, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em breve síntese, cuida-se, na origem, de ação de improbidade administrativa proposta em face da agravante, em virtude de suposta prorrogação indevida do contrato n.º 180/2007, cujos aditivos contratuais conteriam “superfaturamento”.

O douto Relator, Desembargador Jaime Ferreira Abreu, negou provimento ao recurso, ao argumento de que as alterações de natureza processual têm aplicabilidade imediata aos casos que se encontram em tramitação, conforme dispõe o art. 14 do CPC.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho integralmente a conclusão adotada pelo eminente Relator, por motivos que passo a expor.

A divergência diz respeito à
aplicação retroativa da lei 14.230/21, que promoveu radicais alterações na estrutura original da lei 8.429/92, mais especificamente
em relação ao novo procedimento
.

Como bem salientado no voto condutor, a tese recursal não merece acolhimento em prestígio a regra da irretroatividade da lei, pois, no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio do
tempus regit actum
.

Isso porque, decidiu o STF que a retroatividade da norma mais benéfica é princípio exclusivo do Direito Penal, de modo que, no recente julgamento do
Tema 1.
199
, com publicação em
12/12/2022
, foram fixadas as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Sob esse prisma, o novo artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa prevê que “
a ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei”.

Com efeito, e considerando que a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em curso (art. 14 do CPC), deve-se ser observado o novo procedimento previsto na Lei 14.230/2021 desde a sua publicação, em 25.10.2021, no que se refere à citação dos requeridos e o fim da defesa preliminar nas ações de improbidade administrativa.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRETROATIVIDADE – TEMA 1.199 DO STF – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS – RECURSO PROVIDO. 1. Dentre as significativas alterações empreendidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa. 2. Deste modo, ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2015, não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois,
nos termos do precedente firmado pelo STF nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR (Tema 1.199), não há retroatividade da norma, de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do Tempus Regit Actum.
3. Em outros termos, considerando a orientação vinculante do STF, expedida em decisão paradigma no sistema de Repercussão Geral (Tema 1.099), pela qual os novos marcos regulatórios devem ser contados a partir da vigência da lei reformadora nº 14.320/2021, que alterou dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, não há que se falar em prescrição, de modo que o primeiro marco de interrupção será a publicação da sentença condenatória (§ 4º, inciso II, do art. 23, da Lei nº 14.230/2021). 4. “Os sucessores do réu nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9º e/ou 10 da Lei n. 8.429/1992 estão legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento e pagamento da multa civil” (AgInt no AREsp n. 1.307.066/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 2/12/2019.) 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0001052-27.2015.8.08.0060, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data: 16/Aug/2023)

Na hipótese, conquanto a agravante tenha sido notificada para a apresentação de defesa prévia antes de 25.10.21, as partes foram intimadas a respeito da aplicação da nova lei (fls. 248) tão logo publicada, de modo que a designação da audiência de conciliação também ocorrera já na vigência desta, em 10.08.2022 (fls. 279/280).

Nesse cenário, não há que se falar em aproveitamento do referido ato, na medida em que fora revogado antes mesmo de sua realização (fls. 282), bem como a determinação da citação dos requeridos se refere a cumprimento de imposição legal, porquanto prevista pela novel lei de regência.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanh
ando

o voto condutor
,
conheço d
o recurso

e
a el
e

nego
provimento
.

É como voto.